Tribunal: TJDFT
Processo: 0733891-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. A agravante, pessoa natural, postula os benefícios da justiça gratuita alegando hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. Verificar se os elementos dos autos demonstram situação que possa elidir a presunção de miserabilidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita a eg. Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução 140, de 24/06/2015. Entretanto, comprovando-se que mesmo ultrapassado esse limite o autor encontra-se em aparente situação de superendividamento, concede-se o benefício da gratuidade prestigiando o princípio de acesso universal à Justiça.
4. No caso, a agravante tem rendimentos dentro da faixa acima referida. A circunstância de ser defendida por advogado particular não impede a concessão do benefício em face de expressa e clara disposição do § 4o do art. 99 do CPC. Nesse contexto, prevalece a presunção legal, sem o que o indeferimento da gratuidade poderia sacrificar o direito, o que contraria o princípio do acesso universal à Justiça.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
------------
Dispositivos relevantes citados: Resolução 140/2015, Defensoria Pública do Distrito Federal; art. 99, §4o, CPC.